Tribunal: TJES
Processo: 0001383-47.2015.8.08.0015
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001383-47.2015.8.08.0015

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001383-47.2015.8.08.0015

REMTE:
JUÍZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 1ª VARA

REQUERENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRETENSÃO DE DESIGNAÇÃO DE DEFENSORES EM COMARCA ESPECÍFICA. AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. TEMA 847 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NA LOTAÇÃO DE MEMBROS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária oriunda de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face do Estado do Espírito Santo e da Defensoria Pública estadual, na qual se pleiteia a disponibilização de 02 Defensores Públicos para atuação mínima de quatro vezes por semana na Comarca de Conceição da Barra/ES, sob pena de multa. A liminar foi inicialmente deferida, posteriormente suspensa por decisão do Tribunal. Sobreveio sentença de improcedência, com revogação da liminar, submetida ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode determinar à Defensoria Pública a designação de defensores para atuação em comarca específica; (ii) estabelecer se tal determinação viola a autonomia funcional e administrativa da instituição e os princípios da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, incumbindo ao Estado sua prestação, inclusive por meio da Defensoria Pública.

A Defensoria Pública possui autonomia funcional e administrativa, cabendo-lhe definir a lotação de seus membros com base em critérios institucionais próprios, como demanda, cobertura populacional e hipossuficiência.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 847 da repercussão geral, fixa entendimento de que decisão judicial que imponha a lotação de defensor público em localidade específica viola a autonomia da instituição.

A intervenção judicial na organização interna da Defensoria Pública configura indevida ingerência na esfera administrativa, em afronta aos princípios da separação dos poderes e da discricionariedade administrativa.

A atuação jurisdicional deve observar limites de deferência institucional, não sendo possível substituir escolhas técnicas dos gestores públicos sem violação constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
: 1. Compete à Defensoria Pública definir a lotação de seus membros, em razão de sua autonomia funcional e administrativa. 2. Viola a Constituição decisão judicial que determina a designação de defensores públicos em localidade específica em desacordo com critérios institucionais. 3. O Poder Judiciário não pode substituir a atuação administrativa da Defensoria Pública sem afrontar o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; art. 134, § 2º; ADCT, art. 98, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 887671/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08.03.2023 (Tema 847 da repercussão geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001383-47.2015.8.08.0015

REMTE:
JUÍZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 1ª VARA

REQUERENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária encaminhada pelo Juízo da 1ª Vara do Juízo de Conceição da Barra, nos autos da Ação Civil Pública com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face do Estado do Espírito Santo e da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública com pedido liminar, na qual o Ministério Público Estadual pleiteou a disponibilização de 02 (dois) Defensores Públicos, com atuação mínima de 04 (quatro) vezes por semana na Comarca de Conceição da Barra/ES, sob pena de multa em caso de descumprimento no prazo superior a 05 (cinco) dias.

A liminar foi inicialmente concedida, sem a prévia formação do contraditório.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo. O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deferiu o pedido, suspendendo os efeitos da decisão até o trânsito em julgado da ação, sob o fundamento de que a legislação autoriza a suspensão de liminares que possam causar prejuízo à ordem pública, à administração, à economia ou à segurança.

No caso concreto, destacou-se a possível interferência na organização e no funcionamento da Defensoria Pública, bem como os impactos na administração estatal e o denominado “efeito multiplicador”, consistente na replicação de decisões semelhantes, impondo obrigações simultâneas ao Poder Público.

Em sede de contestação, o Estado do Espírito Santo suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, em razão da autonomia da Defensoria Pública. No mérito, alegou a impossibilidade de controle judicial sobre escolhas administrativas da instituição, sob pena de violação aos princípios da separação dos poderes, da discricionariedade administrativa e da legalidade, além de invocar a teoria da reserva do possível e a indevida invasão da esfera do Poder Executivo, pugnando pela total improcedência da demanda.

A Defensoria Pública, por sua vez, apresentou manifestação rebatendo impugnando integralmente o mérito das alegações.

O Ministério Público e o Estado do Espírito Santo requereram o julgamento antecipado da lide.

Na sentença (Id nº 15100058), o juízo prevento julgou improcedente o pedido autoral, baseando-se nos limites de competência dos Poderes, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a atuação dos gestores públicos. Dessa forma, revogou a decisão liminar anteriormente deferida, sem condenação em custas e honorários.

Inicialmente, destaca-se que a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV dispõe que:

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ao interpretar o referido artigo, o doutrinador Nelson Nery Junior leciona que, diferentemente da assistência judiciária prevista na Constituição anterior, a assistência jurídica possui conceito mais amplo, abrangendo não apenas a atuação em juízo, mas também a consultoria e a atividade jurídica extrajudicial em geral. Assim, incumbe ao Estado prestar orientação jurídica aos necessitados, fornecendo informações acerca das condutas a serem adotadas diante de questões legais, bem como promovendo a propositura de ações e a defesa dos assistidos nas demandas em que figurem como parte.

No tocante à matéria controvertida, em especial quanto à competência do Poder Judiciário para determinar a designação de Defensores Públicos, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento vinculante (Tema 847) no sentido de que compete à própria Defensoria Pública definir a lotação de seus membros, em razão de sua autonomia funcional e administrativa. Essa é a ementa do julgado a que me refiro:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 847 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS.
LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO AO PREENCHIMENTO DE CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO EM LOCALIDADES DESAMPARADAS. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL . I - O perfil constitucional da Defensoria Pública, conferido pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2013 e 80/2014, buscou incrementar sua capacidade de autogoverno, assegurando-lhe autonomia funcional e administrativa com o objetivo de concretizar o acesso à justiça.
II – Em razão da autonomia da Defensoria Pública, a decisão sobre a lotação dos defensores públicos na prestação de assistência jurídica integral e gratuita às pessoas necessitadas deve ser tomada pelos órgãos de direção da entidade, a qual, necessariamente, observará critérios previamente definidos pela própria instituição, em atenção à efetiva demanda, cobertura populacional e hipossuficiência dos assistidos.
III – Medidas normativas ou judiciais que suprimam a autonomia da Defensoria Pública implicarão ofensa constitucional (art. 134, § 2º) . IV – Recurso a que se nega provimento. V – Fixação de tese: “
Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, § 2º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT”
. (STF - RE: 887671 CE, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-05-2023 PUBLIC 05-05-2023)

Dessa forma, resta afastada a tese de que cabe ao Poder Judiciário substituir-se à atuação técnica e discricionária dos gestores da Defensoria Pública, sob pena de violação aos limites de competência constitucionalmente estabelecidos entre os Poderes. Tal intervenção implicaria extrapolação dos limites da atuação jurisdicional, que deve se pautar pela deferência e proporcionalidade, além de representar indevida incursão na esfera de discricionariedade administrativa da instituição.

Por todo o exposto,
conheço da remessa
ex officio
e julgo-a improcedente
, mantendo, por conseguinte, incólume a r. sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para confirmar a sentença.